Tribunal: TJES
Processo: 5000640-96.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Plenário do Colégio Recursal
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000640-96.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: ADRIANO RASCH DE AGUIAR
IMPETRADO: 3ª Turma Recursal de Vitória
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N° 5000640-96.2025.8.08.9101
.

4ª TURMA RECURSAL –
GABINETE 0
1

EMBARGANTE:
ADRIANO RASCH DE AGUIAR
.

EMBARGAD
O
S
:
COOPERATIVA MISTA ROMA; SELECT NEGÓCIOS FINANCEIROS E INVESTIMENTOS LTDA.; JAIR DUTRA FILHO e WENDISON BRASIL.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relat
ório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

P
reenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do
s embargos de declaração
.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COLEGIADO RECURSAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO
.
INEXISTÊNCIA DE
VÍCIO
S

SANÁVEIS PELA VIA DECLARATÓRIA
.
REDISCUSSÃO DAS CONCLUSÕES DECISÓRIAS. VIA RECURSAL INADEQUADA
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.
Trata-se de embargos de declaração opostos por ADRIANO RASCH DE AGUIAR em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno, o qual o condenou ao pagamento de multa arbitrada em 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 1.021, § 4º, do CPC.

2.
O embargante sustenta omissão no julgado quanto à suspensão da exigibilidade da dita penalidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça concedida nos autos
originários
.

3
.
Os embargos de declaração funcion
am como instrumento recursal para complementar o ato judicial em caso de omissão, obscuridade ou contradição. A respeito das omissões e contradições passíveis de saneamento por essa via, anota RODRIGO MAZZEI:

“
Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

“
A contradição decisória atacável pelos embargos de declaração se situa, basicamente, no antagonismo de proposições, ou seja, em premissas impossíveis de se manterem unidas. Por tal passo, haverá contradição quando dentro da decisão forem encontradas premissas inconciliáveis entre si, uma capaz de superar a outra. Desse modo, o ponto nuclear para se aferir se existe contradição (ou não) é o exame da lógica das premissas do ato judicial, dentro de uma análise interna do que foi decidido sequencialmente para se verificar a existência de proposições díspares, sem encadeamento racional” (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.286).

4
.
Em que pese a alegação do embargante de que a obrigação de pagar a multa processual deveria ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, por força do art. 98, § 3º, do CPC, esta penalidade, fundamentada no art. 1.021, § 4º, do CPC, possui natureza de sanção processual, visando coibir a interposição de recursos manifestamente protelatórios ou improcedentes.

5
.

Nesse sentido, o
art. 98, § 4, CPC, dispõe expressamente que:

“
A concessão de gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas.”

6
.

É dizer, dessa forma,
que
a condição de beneficiário da justiça gratuita não isenta a parte da responsabilidade pelo pagamento da sanção processual de natureza punitiva, tampouco suspende sua exigibilidade. Trata-se de penalidade imposta pela conduta processual, sendo inaplicável o benefício da suspensão prevista para as despesas e honorários de sucumbência.

7
.

Assim,
concluo que não assiste razão ao embargante, pois sua pretensão de reexame do mérito não se enquadra nos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, estando evidenciado o mero inconformismo da parte com o provimento judicial proferido.

8
.
Por fim, consigno que não vislumbro, neste momento, propósito procrastinatório que justifique a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. Entretanto, em respeito aos princípios da celeridade e da boa-fé processual que regem o rito dos Juizados Especiais, advirto o embargante que a oposição de novos aclaratórios, com o nítido propósito de rediscutir a matéria já decidida, e sem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, implicará a aplicação da penalidade legal.

9
.

Diante dessas considerações,
NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração,

remanescendo incólume
o acórdão embargado
.

10
.
Sem custas
e
honorários advocatícios.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)